Tribunal: STF
Processo: Rcl 69558
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. DIRETOR DE COOPERATIVA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 276. INEXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Libbs Farmacêutica Ltda., em 2.7.2024, contra o seguinte acórdão do Tribunal Superior do Trabalho na Reclamação Trabalhista n. 0016283-36.2018.5.16.0022, pelo qual teria sido contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 276:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA. LEI Nº 13.467/2017. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRECLUSÃO. NÃO RENOVAÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NO RECURSO DE REVISTA. PRINCÍPIO DA DELIMITAÇÃO RECURSAL. A Agravante não renovou os fundamentos trazidos no recurso de revista em relação à preliminar de nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional, limitando-se a impugnar, genericamente, o despacho denegatório. O art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 é categórico ao determinar que na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Inobservado o princípio da delimitação recursal, o exame de matéria não devolvida à apreciação no agravo de instrumento ou no agravo interno atrai a incidência da preclusão. Deve ser ressaltado que a agravante não aponta, expressamente, quais os esclarecimentos que, solicitados, não teriam sido examinados pelo Regional, fato que inviabiliza o exame da alegada nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Incólumes, portanto, os dispositivos legais apontados como violados. 



    COOPERATIVA SEM FINS LUCRATIVOS. CARGO DE DIRETOR. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. LEI Nº 5.756/71. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO AFASTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO DENEGATÓRIA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 126 DO TST. VALORAÇÃO DE FATOS E PROVAS. O agravo de instrumento teve seu seguimento denegado monocraticamente em razão do óbice de que trata a Súmula nº 126 do TST, pois, o Tribunal Regional, valorando fatos e provas, firmou convicção no sentido de que o reclamante ocupava o cargo de dirigente na cooperativa, cujo objeto social analisado registra não ter fins lucrativos e, por não se tratar de cooperativa de trabalho, jungida que está à Lei nº 5.764/71, atraindo as regras do art. 543 da CLT, bem como que não há provas sobre irregularidade na sua constituição, razão do reconhecimento da estabilidade provisória e consequente manutenção da sentença que determinou a reintegração ao emprego, com restabelecimento de todos os benefícios percebidos anteriormente. Como o agravo interno tem por finalidade demonstrar que a decisão monocrática é passível de reformulação, em não sendo elidido o fundamento em que se assenta a decisão unipessoal impugnada, ela deve ser mantida. Agravo interno desprovido”.



    A reclamante interpôs recurso extraordinário pendente de análise na presente data.



    2. A reclamante alega que “o r. acórdão proferido pelo Excelentíssimo Desembargador Convocado Relator JOSÉ PEDRO DE CAMARGO RODRIGUES DE SOUZA, da 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, condenou a ora reclamante a reintegrar empregado eleito a diretoria de cooperativa, sob fundamento de que não seria aplicável o disposto no artigo 522, da CLT e no item II, da Súmula nº 369, do C. TST e, assim, este gozaria de estabilidade equiparada a dirigente sindical nos termos do artigo 55, da Lei nº 5.764/71” (fl. 1).



    Salienta que “a ADPF 276 fixou tese no sentido de que a limitação constitucional no número máximo de dirigentes sindicais está disposta no artigo 522, da CLT e no item II da Súmula nº 369, do C. TST” (fl. 2).



    Afirma que, “após essa decisão [ADPF n. 276], o que se deu de prático no mundo dos sindicatos, foi a proliferação de cooperativas, com o objetivo de criação de estabilidades além do limite legal. Isso porque o SINDUSFARMA, entidade patronal indicada como representante dos interesses da ora reclamante, em estudo realizado no ano de 2021, apontou a existência de 100 Cooperativas fundadas por propagandistas da indústria farmacêutica, sendo que, apenas na região Nordeste, há, pelo menos 53 cooperativas” (fls. 2-3).



    Sustenta que “o que se tem é a existência de entidades de trabalho ‘concorrentes’ entre si, com mesma área de atuação e mesmo objeto, havendo evidente conflito de interesses e repercussões perante esta reclamante, de modo que não podem coexistir cooperativas com mesma área de atuação e objeto, com multiplicidade de empregados supostamente estáveis, em contrariedade ao decidido por este E. STF. (...) há verdadeira violação ao princípio da unicidade sindical, contrariando o insculpido no artigo 8º, II da Constituição Federal” (fl. 4).



    Ressalta que “as cooperativas se aproveitam da brecha do artigo 55, da Lei nº 5.764/71 para desrespeitar a decisão vinculante deste E. STF” (fl. 6).



    Requer “a suspensão da reclamação trabalhista nº 0016283-36.2018.5.16.0022, até decisão final da presente Reclamação” (fl. 9). 



    Pede seja a reclamação julgada procedente para “cassar a decisão reclamada e afastar a decisão de reintegração de empregado dirigente de cooperativa, na medida em que proferida em desrespeito à tese fixada por este E. STF no julgamento da ADPF 276” (fl. 9). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo regimental, a autoridade reclamada teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 276.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 



    6. Em 2.6.2020, este Supremo Tribunal julgou improcedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 276, de minha relatoria, nos termos seguintes:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ART. 522 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. INC. II DA SÚMULA N. 369 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DEFINIÇÃO DE NÚMERO MÁXIMO DE DIRIGENTES SINDICATOS COM ESTABILIDADE NO EMPREGO. RECEPÇÃO DO ART. 522 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DO NÚCLEO DA LIBERDADE SINDICAL PELA NORMA LEGAL E PELO ENUNCIADO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL IMPROCEDENTE. 1. A liberdade sindical tem previsão constitucional, mas não se dota de caráter absoluto. A previsão legal de número máximo de dirigentes sindicais dotados de estabilidade de emprego não esvazia aquela liberdade, que se preserva para cumprir a finalidade de autonomia da entidade sindical, não para criar situações de estabilidade genérica e ilimitada sem se conciliar com a razoabilidade e a finalidade da norma constitucional garantidora do direito. 2. Recepção da norma legal acolhida em precedentes do Supremo Tribunal Federal. Súmula que expressa o que a jurisprudência deste Supremo Tribunal não contraria a Constituição da República. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental improcedente” (DJe 3.6.2020).



    7. Na espécie, o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho versa sobre estabilidade de diretor de cooperativa, não tratou do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 276, que versa sobre número máximo de dirigentes sindicais dotados de estabilidade.



    8. Não se comprova, no caso, estrita aderência entre a decisão reclamada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 276.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser cabível a reclamação se o ato reclamado guardar identidade material com os paradigmas invocados, o que não se dá na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ADI 5.090/DF. JULGAMENTO NÃO CONCLUÍDO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável a reclamação ao STF para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão da Suprema Corte. Precedentes. II – Não cabe reclamação fundada no descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal em processo cujo julgamento não foi concluído, ainda que haja maioria de votos proferidos em determinado sentido, por ausência de efeito vinculante. III - O ato reclamado não guarda estrita aderência com a decisão desta Corte no RE 611.503/SP (Tema 360), julgado sob a sistemática da repercussão geral. IV - A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.894-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2020).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.427-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 41.970-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    9. A argumentação trazida pela reclamante revela pretensão recursal. A reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Neste sentido:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora